Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DECISÃO Paraíso Comércio Varejista de Cosméticos Ltda-ME opõe embargos de declaração contra acórdão da e. 1a Turma Cível (Id 30831039) que conheceu em parte e, na extensão conhecida, deu provimento à apelação interposta pelo embargado. Colaciona-se abaixo a ementa do acórdão embargado (Id 29688701): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE Do diferencial de alíquota o icms - DIFAL/ICMS. I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. DESISTÊNCIA TÁCITA, mas inequívoca. ii – PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE PRELIMINAR de ilegitimidade ativa SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. dilação probatória. desnecessidade. CAUSA MADURA. JULGAMENTO NA INSTÂNCIA REVISORA (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). III – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 CTN. ação declaratória. exigências legais a serem demonstradaS em fase de liquidação de sentença. pressupostos a serem aferidos em momento processual adequado. preliminar rejeitada. IV – TEMA 1.093 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. PROPOSITURA ANTERIOR À DATA DE JULGAMENTO. V – RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Houve desistência tácita, mas inequívoca, do recurso interposto pelo Distrito Federal relativamente ao capítulo em que, inadvertidamente, em ação de conhecimento proposta sob o rito ordinário, ao apelar contra sentença de mérito, suscita questões relativas a mandado de segurança. Art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contestação. Matéria não examinada pelo juízo sentenciante. Omissão configurada. Mácula reconhecida, mas que prescinde de determinação de retorno dos autos ao Juízo a quo, uma vez que está o feito em condições de imediato julgamento. Art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Norma processual que autoriza o órgão revisor a suprir a omissão verificada na sentença recorrida. 3. Não tendo a empresa autora postulado restituição, compensação ou creditamento de eventuais valores pagos, mas deduzido interesse que consiste em obter, tão somente, declaração de inexigibilidade da diferença de alíquota do ICMS-DIFAL-ICMS, prescindível considerar para a atual fase do processo a regra do art. 166 do CTN no exame da legitimidade ativa do contribuinte. Exigências legais a serem aferidas em sede de liquidação da sentença de mérito declaratória, a qual tem reconhecida eficácia executiva para autorizar a restituição de valores supostamente pagos com base em relação jurídica declarada inexistente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. A ata do julgamento vale como acórdão para divulgação do pronunciamento do Pleno do e. STF, conquanto não o substitua. Possível, de tal sorte, a aplicação imediata do entendimento nela expresso e a que dado publicidade por seu intermédio. 4.1. Publicada a ata de julgamento em que levada a conhecimento público a modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte, com ressalva para as ações judiciais em curso, manifesto que a eficácia temporal do julgado não alcança as demandas em tramitação até o momento em que decidido o mérito da repercussão geral. 4.2. O direito foi definido naquele instante com a modulação para atribuir efeitos prospectivos ao julgado. Exatamente na referida ocasião, com o julgamento, foram excluídas as ações judiciais em curso daquela projeção eficaz para o futuro. No caso, proposta a ação ordinária depois do julgamento do Tema 1.093 com repercussão geral reconhecida pelo c. Pleno do e. STF, cujo mérito foi julgado em 24/2/2021, esta deve se submeter aos ditames da modulação dos efeitos empreendida, no sentido de que apenas a partir do exercício de 2022 se tornará indevido o adicional de alíquota de ICMS nas operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto. 5. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Honorários majorados. (Acórdão 1385643, 07009674620218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razões recursais (Id 31143885), a embargante requer, tão somente, o recebimento dos embargos para fins de prequestionamento. Argumenta que a “presente ação foi proposta em 25/02/2021, ou seja, ANTES da publicação do acórdão (que até o momento não ocorreu) e ANTES da publicação da ata (que ocorreu em 03/03/2021), assim deve-se considerar como processo pendente ANTES da eficácia da decisão enquanto precedente. Por fim, necessário dizer que os efeitos da decisão do STF deverão ser aplicados ao caso presente, visto que o mesmo está em curso desde 25/02/2021, adentrando na exceção do efeito modulatório (que inicialmente só reconhece a vigência do julgamento a partir de 2.022), uma vez que a certidão de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1287019, com repercussão geral (Tema 1093), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469 foi publicada no DJE em 03/03/2021”. Requer expressamente “que se digne Vossa Excelência a receber os presentes Embargos de Declaração, deles conhecendo, para afinal, julgá-lo procedente, para fins de prequestionamento”. Contrarrazões apresentadas pelo embargado pela rejeição dos aclaratórios (Id 32520951). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. A embargante indica, na petição recursal, a oposição dos embargos de declaração com o simples intento de prequestionamento da aplicação do entendimento do STF sem demonstrar ou mesmo indicar, nas razões recursais, algum dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto a embargante, apesar de pedir o conhecimento e o provimento desse recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende haver ocorrido algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais não foram sequer mencionados no recurso. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do embargante. Como a recorrente não expôs, nas razões recursais, os vícios previstos no art. 1.022, I a III, do CPC, concluo pela falta de demonstração dos requisitos indispensáveis à verificação da admissibilidade do recurso aclaratório. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de razões recursais sobre algum dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Isso porque não há como supor e valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos apontados e argumentados no recurso. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou saneamento de omissão, de obscuridade ou de contradição, sequer cogitadas. Desse modo, a pretensão da embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Reconheço se tratar de recurso manifestamente inadmissível e vislumbro possível interesse protelatório, porque interposto descuidadamente, sem arguir e muito menos demonstrar algum dos vícios que viabilizam o cabimento do recurso aclaratório. A propósito, trago à colação o seguinte julgado da c. 1a Turma Cível para corroborar esse entendimento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OMISSÕES. INOCORRENTES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Omissões e contradição inocorrentes, pois no julgamento da presente apelação o órgão colegiado esteve adstrito aos limites recursais e, quanto à matéria devolvida, analisou todas as alegações das partes de maneira lógica, clara, e a decisão fora devidamente fundamentada. 2. A pretensão de reexame da causa foge ao escopo dos embargos declaratórios. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 4. Comprovado que o recurso de embargos de declaração é manifestamente protelatório, deve a parte embargante sofrer a sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. 5. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade do tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelo causídico. 6. Em se tratando de Embargos de Declaração de um Acórdão publicado posteriormente a data da vigência do Novo Código de Processo Civil (18/03/2016), resta plenamente possível a majoração dos honorários recursais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 968147, 20130111146215APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 6/10/2016. Pág.: 145-158) (grifos nossos) Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Igualmente será aplicada a reprimenda, em caso de apresentação de agravo interno contra esta decisão, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC pelos mesmos motivos acima expostos. Deve a embargante interpor o recurso adequado e cabível para atacar o acórdão que deliberou de modo desfavorável à sua pretensão. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.022 do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora